Tribunal: TJSP
Processo: 2046064-10.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Caso em que o INSS deixou transcorrer "in albis" o prazo para impugnação do cálculo de liquidação apresentado pela credora – Preclusão temporal configurada quanto aos critérios utilizados – Pretensão de discussão da matéria no âmbito de exceção de pré-executividade – Inadmissibilidade – Recurso desprovido.